Tribunal: TJDFT
Processo: 0701408-47.2021.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AVENTADA EM CONTRAMINUTA. MATÉRIA PRECLUSA. Penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel gravado com garantia de alienação fiduciária. Direitos aquisitivos com expressão econômica e eficácia perante terceiros. SÚMULA 478/STJ. Constrição judicial. Possibilidade. Mácula não configurada em procedimento que autoriza a avaliação do imóvel fiduciariamente alienado para precificar os direitos penhorados frente ao saldo devedor existente e ao crédito excutido. Penhora não incidente sobre o imóvel de propriedade da instituição financeira que figura como credora fiduciária. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento não admitido no ponto em que discutida a decisão que determinou a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel objeto de alienação fiduciária. Matéria preclusa. Interposição do recurso após decurso do prazo legal. Parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso firmado.
2. É de ser reconhecida a higidez de penhora incidente sobre direitos aquisitivos titularizados por devedores fiduciantes relativamente a imóvel gravado com garantia de alienação fiduciária, visto que tais direitos possuem expressão econômica e eficácia contra terceiros, tanto que quanto a eles há regramento legal explícito (art. 835, XII do CPC).
3. Inexiste mácula no comando judicial que ordena a penhora de direitos aquisitivos de titularidade do devedor sobre imóvel que é objeto de contrato de alienação fiduciária e em que figura como credora fiduciante a instituição financeira agravante, ao tempo em que determina, também, a avaliação do imóvel fiduciariamente alienado, fazendo-o tão somente ao intento de aferir a expressão econômica dos direitos reconhecidos aos executados frente ao saldo devedor existente e ao crédito excutido, tanto que intimada a credora fiduciária a informar o saldo devedor relativo ao financiamento que fez o devedor fiduciante. Violação a direito da credora fiduciária não configurada.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Agravo interno conhecido e prejudicado.